Tribunal: TJSP
Processo: 2299776-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu bloqueio online de ativos dos agravados na modalidade teimosinha porquanto reputou que deverá se aguardar encontrar o veículo automotor já penhorado – Execução que se arrasta desde 2019 – Tentativas frustradas de localizar o veículo penhorado - Medida que visa dar efetividade à decisão que deu origem à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu bloqueio online de ativos dos agravados na modalidade teimosinha porquanto reputou que deverá se aguardar encontrar o veículo automotor já penhorado – Execução que se arrasta desde 2019 – Tentativas frustradas de localizar o veículo penhorado - Medida que visa dar efetividade à decisão que deu origem à execução - A execução que deve se dar em benefício do credor - Na ordem de preferência para a penhora, o dinheiro ocupa o primeiro lugar – Recurso provido.